Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-67.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008391-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[43.472.375 ADEMIR ROCHA - CNPJ: 43.472.375/0001-67 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ADEMIR ROCHA - CPF: 565.806.062-15 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1008391-67.2025.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ADEMIR ROCHA.

Recorrido:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de reativação de conta bancária e indenização por danos morais, sob alegação de bloqueio indevido de conta corrente por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio da conta bancária do autor configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) determinar se é cabível indenização por danos morais em razão da restrição de acesso à conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), bem como admite a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte autora deve apresentar indícios mínimos de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu.

O bloqueio da conta foi motivado por inadimplemento contratual, nos termos da cláusula 5 do contrato de cartão de crédito aceito pelo autor, e o desbloqueio foi realizado após o pagamento da fatura vencida, conforme demonstrado nos autos (ID 296846941).

O exercício regular de direito contratual, previamente aceito e previsto em cláusula expressa, não configura ilícito nem enseja indenização por danos morais.

Inexistindo comprovação de irregularidade na conduta da instituição financeira, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância nos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé (art. 55 da Lei nº 9.099/95), o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio temporário de conta bancária por inadimplemento de fatura de cartão de crédito, previsto em cláusula contratual aceita pelo consumidor, configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

No Juizado Especial, não cabe a condenação em honorários advocatícios em primeira instância, salvo nos casos de litigância de má-fé, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010, rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16.09.2016, DJE 27.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 296846945, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pleito inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega bloqueio imotivado e encerramento unilateral de conta bancária, o que configuraria falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização do demandado por danos morais, bem como a reativação da conta bancária.

Ao final, pleiteia a reforma da
r.
sentença, assim como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reativação da conta bancária do autor, bem como à eventual condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, afirmando que o bloqueio temporário da conta decorreu do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, em razão da inexistência de saldo suficiente para sua quitação.

Alega, ainda, que, após a regularização e o pagamento da referida fatura, o desbloqueio foi devidamente realizado, estando a conta atualmente livre de qualquer restrição.

Acrescenta, também, que os usuários têm pleno conhecimento, por força de cláusula contratual, de que a instituição financeira poderá, a qualquer tempo, bloquear registros e transações como medida de segurança, visando garantir o pagamento das faturas.

Ressalta, por fim, que não houve encerramento da conta, apenas bloqueio temporário.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou
improcedente
o pedido inicial.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que, apesar das alegações do reclamante quanto à suposta falha na prestação do serviço, os documentos acostados,
em especial o extrato de conta juntado no ID 296846941
, no qual consta o registro
“10/02/2025 Pagamento de fatura - Recuperação de valores financeiros - Cartão de Cré”
,
demonstram que o bloqueio temporário da conta decorreu da falta de pagamento da fatura do cartão de crédito
,
sendo a conta liberada após a respectiva quitação
.

Ademais, ao se cadastrar na plataforma, o reclamante aderiu aos termos e condições de uso, tendo ciência da possibilidade de bloqueio total ou parcial do saldo, conforme disposto na cláusula 5 do Contrato de Cartão de Crédito (
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://assets.pagseguro.com.br/ps-open-documents/pagbank-credit-contract/PagSeguro_Contrato_Cartao_de_Credito.pdf
),
verbis:

“5. ATRASO OU NÃO PAGAMENTO

5.1. Caso você não efetue qualquer pagamento até a data de vencimento, ou ainda, pague um valor inferior ao PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso e o saldo devedor de sua FATURA será atualizado até a data do seu pagamento, acrescido de (i) multa de 2%, (ii) juros moratórios de 1% ao mês (pro rata die), (iii) juros remuneratórios, e (iv) tributos e impostos aplicáveis.

5.2. O atraso ou não cumprimento de qualquer obrigação por você, sejam principais ou acessórias, incluindo obrigações de pagamento, assumidas no âmbito deste CONTRATO,
poderá ocasionar: (i) o bloqueio ou o cancelamento do CARTÃO, independentemente de notificação ou qualquer outra formalidade
, (ii) a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e (iii) o vencimento antecipado de suas obrigações futuras, nos termos da Cláusula 5.3 abaixo
”.
(grifei).

Dessa forma, constata-se que o cumprimento de cláusula contratual previamente anuída pela parte recorrente
não
caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude no bloqueio realizado.

Portanto, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia ao reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não merece reparo e deve ser mantida.

Por fim,
indefiro
o pedido da recorrente de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamada, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3ºdo CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025